Tribunal: STF
Processo: AI 176314
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA: PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE (ART. 5º, II, DA C.F.). COISA JULGADA. OBJETO DA
EXECUÇÃO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
1.      É pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta a normas
constitucionais, por má interpretação e/ou aplicação de normas
infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual, como são,
por exemplo, as que cuidam dos limites objetivos da coisa julgada e
da perda do objeto de execução, pelo alegado cumprimento da
condenação, pelo devedor.
        Ademais, não se pode a esta altura, retornar à discussão
sobre o que deveria ter sido, ou não, objeto da própria condenação,
pois esta transitou em julgado e está sendo objeto de execução.
2.      Agravo improvido.